Tribunal: STF
Processo: HC 238703
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu liminarmente o HC 893.827/SP, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de TIAGO DE GODOY apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2345431-47.2023.8.26.0000).



    Na hipótese, tem-se que o paciente foi preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 171, § 2º-A (estelionato mediante fraude eletrônica), por duas vezes, e 154-A (invasão de dispositivo eletrônico), por duas vezes, ambos do Código Penal; 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (integração em organização criminosa); e 1º, caput e §§ 1º, 2º e 4º, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de capitais), todos c/c os arts. 69 e 29, caput, do CP.



    Impetrado habeas corpus na origem, o Tribunal conheceu em parte da impetração e, nesta parte, denegou a ordem (e-STJ fls. 318/321, sem ementa).



    Daí a presente impetração, na qual sustenta a defesa a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, argumentando que o paciente tem condições pessoais favoráveis e que sua participação teria sido de menor importância. Ademais, afirma que, conquanto reincidente, o registro anterior é por outro crime, o que não impediria nem mesmo substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Acrescenta, ainda, que a custódia ofenderia o princípio da homogeneidade.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja deferida a liberdade provisória ao acusado, estendendo-se os efeitos das decisões concessivas da referida benesse aos corréus, nos termos do que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    O writ não comporta seguimento.



    É que, acerca dos requisitos da prisão preventiva, o Tribunal de origem assim consignou no acórdão aqui impugnado (e-STJ fl. 321):



    Inicialmente anoto que a higidez da custódia já foi analisada por esta E. Câmara quando do julgamento do Habeas Corpus digital nº 2296086-15.2023, realizado em 26/11/2023, oportunidade em que se denegou a ordem, por votação unânime, de modo que este ponto da impetração não comporta conhecimento, porque se trata de mera reiteração.



    Assim, não apreciado pelo Tribunal de origem o mérito da controvérsia relativa à custódia cautelar no writ originário, não pode esta Corte exarar compreensão acerca do tema. Ademais, a quaestio já foi objeto de impetração anterior pela defesa – HC n. 875.408/SP –, em que já indeferi a medida de urgência pleiteada, encontrando-se o feito atualmente concluso para julgamento definitivo, o que denota que o pleito aqui deduzido trata-se de mera reiteração.



    Por fim, exsurge dos autos que o Tribunal a quo não examinou a tese de aplicação dos efeitos do art. 580 do CPP ao paciente, o que impede a análise do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 10).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja a ordem concedida para que os efeitos da decisão de liberdade provisória sejam estendidos ao paciente Tiago de Godoy, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator